Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0707781-45.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MOZALIEL MENDES DE SANTANA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 14513227), in verbis: “MOZALIEL MENDES DE SANTANA ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, em face de DISTRITO FEDERAL. Informou que realizou o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, para o cargo de Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros, e que foi aprovado nas primeiras fases do concurso, mas que foi eliminado na fase de prova prática instrumental. Alegou que foi eliminado sob o argumento de que tocou no trompete e que recorreu da decisão, mas o recurso foi improvido. Ressaltou que a banca não especificou no edital o tipo de instrumento musical a ser utilizado pelo candidato para realizar a prova prática, constando apenas o termo corneta de forma genérica. Defendeu que o instrumento trompete é uma espécie de corneta, que pode executar as mesmas funções de uma corneta lisa, e que o edital não foi claro e objetivo a respeito do instrumento a ser utilizado pelo candidato. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para prosseguir nas demais etapas do concurso, e no mérito, a procedência do pedido para que o réu avalie a sua prova prática realizada com trompete, ou subsidiariamente, determinar a realização de nova prova prática. Decisão proferida em ID 41793167 indeferiu o pedido liminar. Foi interposto Agravo de Instrumento, tendo sido indeferida a antecipação da tutela e deferida a gratuidade de justiça, conforme ID 42665526. Foi negado provimento ao Agravo de Instrumento do autor, conforme ID 12017248. Devidamente citado, o Distrito Federal apresentou Contestação em ID 44034327. Alegou que as exigências constantes no edital estão em consonância com o princípio da razoabilidade e que o autor contrariou o edital ao utilizar instrumento inapropriado. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. O autor apresentou réplica em ID 46108172. Intimadas para especificar provas, a parte autora juntou documentos em ID 46830723 e requereu a produção de prova testemunhal e documental. O autor requereu, em ID 47139844, a concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 1.012, §1o, V, CPC. Decisão proferida em ID 48824196 indeferiu o pedido de tutela de urgência e de produção de provas. É o relatório. A r. sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para anular o ato que determinou a exclusão do autor e determinar a sua participação nas demais fases do certame. CONCEDO a tutela provisória, nos termos do art. 1.012, §1o, V do CPC, para que a sentença comece a produzir os efeitos a partir de sua publicação. Resolvo o mérito, com base no art. 487, I do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, I, CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I do CPC. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” O Distrito Federal interpôs apelação, alegando que, para o posto de corneteiro, “o edital não estava obrigado o excepcionar o trompete, mas sim prever o uso da corneta, como efetivamente fez” e que “o recorrido concorreu para corneteiro e não para trompetista”. Sustenta que “o parecer técnico particular, independente ou não da boa lavra, não tem o condão de autorizar o Judiciário a alterar regras explícitas do certame fixadas ao início”. Defende que o entendimento dominante da jurisprudência do e. STF é de que não cabe o exame judicial dos critérios adotados pela Administração para avaliar a aptidão do candidato, por ser matéria reservada à discricionariedade da banca examinadora. Afirma ser incontroverso nos autos que o apelado-autor ”contrariou o edital tentando utilizar instrumento inapropriado”, razão pela qual o acolhimento da sua pretensão configura tratamento diferenciado, com violação ao princípio constitucional da isonomia, diante dos demais candidatos que obedeceram estritamente as regras do certame. Requer o recebimento da apelação com efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido. Recurso isento de preparo. Contrarrazões (id. 14513242) É o relatório. Decido. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC dispõe que será recebida apenas no efeito devolutivo a apelação interposta da sentença que concede a tutela provisória de urgência. No entanto, o §4o do mesmo artigo disciplina que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em relação ao processo em exame, a e. 6a Turma Cível, ao julgar o agravo de instrumento (AI 0715664-97) interposto pelo apelado-autor da r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NA PROVA PRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL DIVERSO DO PREVISTO NO EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. I – Ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o agravante-autor realizou a prova prática para o concurso de praças policiais militares especialistas músicos com instrumento musical diverso do previsto no Edital. II – Agravo desprovido.” Nesses termos, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave ou de difícil reparação também está configurado, pois, diante da tutela provisória concedida pela r. sentença, o apelado-autor prosseguiu no certame na condição de candidato sub judice e já foi submetido à etapa de Investigação de Vida Pregressa. Isso posto, recebo a apelação do Distrito Federal nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, §4o, do CPC, a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença até julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se. Oficie-se à PMDF, com a maior brevidade possível, dando ciência da presente decisão. Brasília - DF, 23 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora